Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-24.2018.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700854-24.2018.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO FERREIRA FLORIANO APELADO: DANIELLA LONGUINHO SILVA DECISÃO 1. Trata-se de apelação cível interposta por Alessandro Ferreira Floriano contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, DF, que, em ação de indignidade de herdeiro proposta por Daniella Longuinho Silva, julgou procedente o pedido inicial e declarou a indignidade do apelante como herdeiro de Isa Maria Dantas Longuinho Floriano (ID no 5561947, págs. 1-3). 2. Ante a sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00, nos termos do art. 85, § 8o do CPC. 3. Em suas razões recursais (ID no 5561950, págs. 1-7), o apelante afirma que: a) não há prova de que tenha planejado o homicídio de Isa Maria Dantas para herdar os seus bens e receber a pensão por morte; b) discutiu com sua mulher, ocasião em que esta tentou enforcá-lo. Com o intuito de desvencilhar-se da agressão, em legítima defesa, acabou empurrando-a. Isa Maria caiu escada abaixo e faleceu. 4. Com esses argumentos, alega ser impossível ser excluído da sucessão na condição de cônjuge, tendo em vista a completa ausência de dolo em sua conduta, requisito indispensável, nos termos do art. 1.814, I do Código Civil. 5. Aduz que sua condenação na esfera cível viola o princípio constitucional da inocência, pois, além da ausência de provas nestes autos, o processo criminal relativo ao mesmo fato ainda não foi julgado, desfecho imprescindível para eventual declaração de sua indignidade. 6. Por essas razões, pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem, para que se aguarde decisão criminal definitiva sobre o tema. Por fim, requer os benefícios da gratuidade de justiça. 7. Preparo comprovado (IDs no 5561951 e no 5561952). 8. Contrarrazões apresentadas (ID no 5561956, págs. 1-11). 9. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Wanessa Alpino Bigonha Alvim, Il. Promotora de Justiça em substituição, oficiou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para que a gratuidade de justiça seja deferida (ID no 6311805, págs. 1-8). 10. Em 15/1/2019, determinei, nos termos do art. 315 do Código de Processo Civil, a suspensão do recurso pelo prazo de 1 ano ou até que houvesse o julgamento da ação penal no 2018.10.1.000292-5, em que se processou a acusação de homicídio/feminicídio contra Isa Maria Dantas Longuinho Floriano, além de outros crimes, a prevalecer a condição que ocorresse primeiro (ID no 6863952, págs. 1-2). 11. Em 23/5/2019, a ação penal foi julgada pelo Tribunal do Júri de Santa Maria, DF, que condenou o ora apelante pela prática do crime de homicídio/feminicídio contra Isa Maria Dantas Longuinho Floriano, além de outros crimes, capitulados, respectivamente, no art. 121, § 2o, I, II, IV e VI c/c § 2o-A, I do art. 211 e do art. 347, todos do Código Penal. A sentença condenatória transitou em julgado para a defesa em 21/2/2020 (ID no 14835433). 12. É o necessário. Decido. 13. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 14. É inequívoco que o apelante matou sua esposa, Isa Maria Dantas Longuinho, mãe da apelada, no dia 20/1/2018, ao empurrá-la escada abaixo, na residência onde moravam. Após constatar a morte, o apelante levou o corpo para outro Estado e ateou-lhe fogo com a intenção de ocultar o cadáver. Além disso, houve camuflagem dos possíveis vestígios do crime na residência do casal. 15. Por consequência, o apelante foi condenado pelo Tribunal do Júri de Santa Maria, DF, à pena de 21 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, pelo homicídio quadruplamente qualificado - feminicídio - (art. 121, § 2o, I, II, IV, VI e § 2-A, I do Código Penal); além de 8 meses e 10 dias de detenção pela prática de ocultação de cadáver (art. 211) e fraude processual (art. 347, parágrafo único) – autos no 2018.10.1.000292-5. 16. Todas as questões relacionadas aos fatos foram decididas na esfera penal, sobretudo a autoria, a materialidade e a ausência de excludentes de ilicitude e/ou culpabilidade, tendo a sentença condenatória transitado em julgado para a defesa em 21/2/2020, após a interposição deste apelo (ID no 14835433). 17. A ação cível de declaração de indignidade de herdeiro por homicídio doloso (art. 1.814, I do Código Civil) praticado contra o autor da herança, é independente e apurada de forma autônoma em relação ao processo criminal, exceto se, naquela esfera, já houver condenação com trânsito em julgado relativo ao mesmo crime, nos termos do art. 935 do Código Civil. Mutantis mutandis, aplica-se, ainda, o disposto nos arts. 63 a 66 do Código de Processo Penal. 18. Sobre o tema, leciona Carlos Roberto Gonçalves: “Desse modo, enquanto tais aspectos fáticos não estiverem definidos na esfera criminal, as ações cível e penal correrão independente e autonomamente, sendo apuradas ambas as responsabilidades, a civil e a penal. No entanto, se já foi proferida sentença criminal condenatória, é porque se reconheceu o dolo ou a culpa do causador do dano, não podendo ser reexaminada a questão no cível. Assim, a sentença criminal condenatória, com trânsito em julgado, sempre faz coisa julgada no cível.” [GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 7: direito das sucessões. 12a ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018, fl. 116] [grifo na transcrição] 19. Este Tribunal possui o mesmo posicionamento: Ac. 1133653; Ac. 1134387; Ac. 1081203. 20. Destaco que não importa a modalidade de dolo do homicídio praticado para que o herdeiro seja declarado indigno, ante a evidente violação ao bem maior do autor da herança (vida), sendo aplicável o brocardo alemão blutige Hand nimmt kein Erbe (mão ensanguentada não apanha herança). Esse é o ensinamento de Luiz Antônio Alves Torrano: “Sendo penalmente doloso o delito, pouco importa a classificação que se dá a esse dolo. Se direto ou indireto, se eventual ou não, se genérico ou específico, isso porque, no brocardo tedesco, o que é aplicável em solo pátrio, blutige hand nimmt kein erbe. Mão ensanguentada não apanha herança. Ou porque, agora segundo o axioma posto por Corneille na boca do orador Simeão, on n’herite pás de ceux qu’on assassine. Ninguém herda dos que assassina.” [TORRANO, Luiz Antônio Alves. Indignidade e Deserdação. Campinas, SP: Servanda Editora, 2015. fl. 96v]. 21. Não há dúvida, contudo, que, no homicídio doloso, ainda mais no homicídio/feminicídio da própria esposa, a censura pela indignidade do herdeiro é um compromisso a mais a ser cumprido pelo Estado quando a condenação penal estiver transitada em julgado, como ocorreu neste caso. 22. O apelo está prejudicado pela impossibilidade legal de discussão das teses recursais, consistentes em aspectos já superados pela sentença penal condenatória transitada em julgado, tais como autoria, ausência de dolo, eventual excludente de ilicitude, de culpabilidade etc. O trânsito em julgado da sentença penal condenatória impõe, neste caso, o efeito da coisa julgada também no cível. 23. Por isso, não conheço o recurso. Dispositivo 24. Não conheço a apelação, nos termos do art. 932, III do CPC. 24. Com o trânsito em julgado da sentença cível que declarou a indignidade do herdeiro, fica ALESSANDRO FERREIRA FLORIANO, nos termos do art. 1.814, I do Código Civil, definitivamente excluído da sucessão de Isa Maria Dantas Longuinho Floriano. 25. Precluída esta decisão, adotem-se as providências cabíveis e arquivem-se os autos. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro